Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. ART. 782, § 3o, E ART. 139, IV, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDA LEGÍTIMA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, no contexto de uma ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (como o SERASA), via sistema SERASAJUD, como medida coercitiva atípica, no contexto de uma execução de título extrajudicial, mesmo diante da ausência de bens penhoráveis e sem o esgotamento prévio de outras medidas executivas.
III. Razões de decidir
3.1. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é prevista no art. 782, § 3o, do CPC como medida coercitiva. No entanto, sua realização por meio do sistema SERASAJUD é considerada supletiva, ou seja, só deve ser utilizada quando o credor demonstrar que não consegue realizar a negativação por meios próprios.
3.2. A jurisprudência entende que o uso do SERASAJUD é uma faculdade do magistrado, e não um dever, o juiz pode autorizar a medida se verificar dificuldade ou impossibilidade de o credor realizar a inscrição diretamente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
3.3. No caso concreto, os agravantes não comprovaram que estavam impossibilitados de negativar os devedores por vias administrativas. Assim, não se justificava a intervenção judicial por meio do SERASAJUD.
3.4. Não cabe ao Poder Judiciário assumir diligências que podem ser realizadas diretamente pelo credor, evitando sobrecarga indevida e respeitando os princípios da eficiência e da subsidiariedade.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, constitui medida coercitiva atípica legítima, nos termos dos arts. 782, § 3o, e 139, IV, do CPC, sendo admissível independentemente do esgotamento prévio de outras diligências executivas, desde que não haja dúvida razoável quanto à existência do crédito”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 782, § 3o, Art. 139, IV e Art. 300, § 3o do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037793, 0725277-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.